Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECALCITRÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. PATAMAR MÁXIMO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, consistente na plena regularização do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé, determinou a realização de várias medidas destinadas à plena execução do título, tendo fixado multa entre os valores de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de mora, até o limite de R$200.000.000,00 (duzentos milhões), para o caso de descumprimento da medida.
2. Verifica-se que o Ministério Público ajuizou ação civil pública, objetivando a plena implantação, recuperação e gestão do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé, pedido que foi julgado procedente. Com o trânsito em julgado da condenação, iniciou-se o cumprimento de sentença. Ainda, percebe-se que o Ministério Público peticionou no feito alegando o cumprimento apenas parcial das obrigações, motivo pelo qual o Magistrado proferiu decisão determinando a realização de uma série de medidas e fixou as astreintes objeto de análise no recurso.
3. A multa coercitiva trata-se de medida de execução indireta com o escopo de compelir o executado a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, observa-se que no título judicial exequendo houve a fixação de astreintes no valor de R$1.000,00 (um mil reais), para o caso de recalcitrância no cumprimento das medidas impostas. Todavia, na espécie, a incidência da multa não ocorreu porque as circunstâncias não revelam de maneira adequada o inadimplemento espontâneo da obrigação de fazer.
4. Cumpre registrar que a questão ambiental encontra ampla proteção em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual, como regra, revela-se pertinente a adoção das mais diversas medidas voltadas à plena proteção ambiental, máxime em se tratando de refúgio de vida silvestre, cuja natureza é de unidade de conservação. Todavia, ainda que assim o seja, a proteção ambiental deve ser harmonizada com os demais princípios de envergadura constitucional, sob pena de violação a direitos essenciais.
5. Percebe-se que, na r. decisão objeto do agravo de instrumento, as astreintes foram fixadas entre os valores de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de mora, até o limite de R$200.000.000,00 (duzentos milhões), o que indica a exorbitância dos percentuais fixados, os quais, a depender do tempo necessário ao pleno cumprimento da decisão, podem ocasionar significativo impacto no orçamento público, a inviabilizar que o estado cumpra os seus deveres constitucionais, mormente no contexto pandêmico atualmente vivenciado. Frise-se que foram colacionados aos autos relatórios, por meio dos quais fica evidenciada a adoção de diligências no intuito de cumprir plenamente o título exequendo.
6. Averígua-se que na decisão recorrida não foi reconhecido descumprimento contumaz pela parte exequente, tanto o é verdade que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento das obrigações, sendo que o prazo foi ampliado para 90 (noventa) dias, no que diz respeito às medidas de desocupação da área. Além disso, observa-se que a completa regularização do Parque Ecológico de Uso Múltiplo Gatumé, requer, entre outras medidas, a desocupação da área, já que o relatório acostado ao ID 26023163 indica a existência de edificações precárias. Saliente-se que as ações de desocupação, no período de pandemia, encontram obstáculos de diversas ordens, inclusive legal (art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020). Portanto, ausente recalcitrância, não há falar em majoração da multa, tampouco para valores exorbitantes.
7. Cumpre salientar que não se mostra condizente com o princípio da razoabilidade, principalmente no momento de pandemia atualmente vivenciado – em que o Estado teve forte incremento das despesas com saúde, diante da necessidade de ampliação dos leitos de UTI, contratação de profissionais na área da saúde, entre outras medidas –, a majoração das astreintes para valor que pode alcançar o patamar de R$200.000.000,00 (duzentos milhões), revelando-se, claramente, como medida apta a ocasionar prejuízo ao interesse público, traduzido na necessidade de garantir direitos também essenciais.
8. A multa deve incidir a partir da data em que se operou o descumprimento da obrigação imposta, consoante art. 537, § 4o, do CPC. Até porque, o termo inicial para aplicação da multa cominatória é a intimação pessoal do executado, data que constitui o dies a quo para a contagem do prazo referente ao cumprimento da obrigação de fazer. Faz-se premente, pois, destacar o claro enunciado sumular n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter as astreintes no valor fixado no título judicial exequendo, qual seja, R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento. Ainda, considerando que no título judicial exequendo não foi fixado teto para a referida multa, é o caso de limitá-la ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).